Tribunal: TJBA
Processo: 0763881-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763881-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EVANILSON FIRMINO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 9.311,41, sob fundamento de tratar-se de execução de baixo valor e ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a atualização do débito após o ajuizamento afasta a incidência do limite normativo; (iii) determinar se o somatório de execuções contra o mesmo devedor e a ausência de prévias medidas administrativas impedem a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério objetivo de valor inferior a R$ 10.000,00, considerado na data do ajuizamento da execução. A atualização posterior do débito não afasta a incidência da norma, sob pena de esvaziar sua finalidade de racionalização da cobrança judicial. A ausência de citação do executado e de localização de bens penhoráveis reforça a ausência de utilidade do processo executivo. O agravante não comprova a existência de outras execuções aptas a justificar o somatório de valores previsto na Resolução. O ente público não demonstra a adoção prévia de medidas administrativas exigidas pelo STF, como tentativa de conciliação ou protesto do título. Normas municipais sobre limites de ajuizamento não afastam o controle judicial quanto ao interesse de agir à luz do princípio da eficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0763881-96.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado EVANILSON FIRMINO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-239